Tribunal: STF
Processo: ARE 1419518
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 25, pp. 1/2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. OBRAS DE CONTENÇÃO NAS ENCOSTAS DE ÁREA CONSIDERADA DE RISCO, QUE SOFREU DESLIZAMENTO NO LONGÍNQUO ANO DE 2011. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES SUSCITADAS PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E PELO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NA EXECUÇÃO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE TRAGÉDIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE ESPECÍFICO DA UNIÃO, À QUAL COMPETE PLANEJAR A DEFESA PERMANENTE DO MEIO AMBIENTE, E NÃO EXECUTAR OBRAS. FEDERALISMO COOPERATIVO. FUNDO ESPECIAL PARA CALAMIDADE PÚBLICA. RECURSOS TRANSFERIDOS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS. LAUDO DE VISTORIA EXPEDIDO POR ÓRGÃO DO PRÓPRIO ESTADO APELANTE QUE CONSTATOU A INSUFICIÊNCIA DA OBRA DE CONTENÇÃO REALIZADA PARA SEGURANÇA DA LOCALIDADE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO PARA EVITAR RISCOS APONTADOS NA INICIAL E ASSEGURAR O DIREITO À VIDA, À INTEGRIDADE FÍSICA, À LIBERDADE, À SEGURANÇA E À DIGNIDADE HUMANA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE NÃO EXONERAM OS ENTES DE RESPONDEREM POR OMISSÕES ESPECÍFICAS. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ACOLHIMENTO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 29, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2°; 30, VIII; 167, I e II; e 182, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, que o Munício é o responsável para implementação de políticas públicas sobre a correta utilização solo urbano, não cabendo ao Estado essa atribuição (eDOC 32, p. 6).



    Defende que “o acórdão, ao “determinar execução de obrigações no Município de Nova Friburgo, deveria analisar também a questão orçamentária que se afigura de capital relevância para a realização de uma obra/despesa, visto que a Constituição, no art. 167, I, veda execução de despesas sem que haja previsão orçamentária.” (eDOC 32, p. 9).



    Por fim, alega-se (eDOC 32, p. 10):



     “(...) não restam dúvidas de que a amplitude, a especificidade e a complexidade das medidas impostas no acórdão impugnado revelam uma intensa interferência do Poder Judiciário em tarefa constitucional atribuída ao Poder Executivo, acarretando, portanto, grave afronta aos princípios democráticos e da separação de poderes (art. 1° e 2° da Constituição Federal).”



    A 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso mediante aplicação das Súmulas 279 e 280, do STF (eDOC 35, pp. 8-15).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A jurisprudência desta Corte é harmoniosa no sentido de que o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes.



    Confira-se, a propósito, os seguintes acórdãos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – POLÍTICAS PÚBLICAS – RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS – DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OFENSA NÃO CONFIGURADA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 826254 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.2.2017)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.



    1. Esta Corte já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e as futuras gerações, sendo esse um direito transindividual garantido pela Constituição Federal, a qual comete ao Ministério Público a sua proteção.



    2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 417408 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.4.2012)



    Na espécie, o Tribunal de origem assentou suas razões de decidir no seguinte sentido (eDOC 25, pp. 9-12):



    “Ademais, a Lei 12.340/10 atribui aos Estados, Municípios e Distrito Federal a competência para execução de obras, reservando a competência da União, prevista no art.21 da CRFB, para definição de diretrizes, repasses de recursos, fiscalização dos trabalhos e acompanhamento do objeto. 



    Não obstante a responsabilidade do Município sobre o ordenamento do solo urbano, as obras indicadas em inicial não concernem à mera ocupação irregular, ou de omissão no planejamento e controle de uso, mas sim à execução de políticas que evitem tragédias, de forma a preservar vidas, o meio ambiente e dignidade da pessoa humana, sendo evidente a legitimidade do Estado do Rio de Janeiro, prevista no art.7º da Lei 12.608/2012. 



    Não há de se falar, ainda, em negativa de vigência ao artigo 3ºA da Lei 12.340/2010 uma vez que, em seu §3º, há previsão expressa do apoio dos Estados no âmbito de sua competência; ou ao artigo 3º-B, que versa sobre a existência de ocupações em áreas suscetíveis, hipótese distinta do caso concreto – que, em verdade, relata a incompletude do procedimento de contenção realizado. 



    Não se olvide que a referida lei estabelece que os recursos do Fundo Nacional para Calamidades Públicas (FUNCAP), que tem como finalidade custear, no todo ou em parte, as “ações de prevenção em áreas de risco de desastre” e de “recuperação de áreas atingidas por desastres em entes federados que tiverem situação de emergência ou estado de calamidade reconhecidos”, serão transferidos aos fundos constituídos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, jogando por terra a alegação de ilegitimidade do Apelante 2, e até mesmo, de violação à cláusula da reserva do possível.



     Igualmente sem amparo a alegação estatal em relação à falta de interesse do Ministério Público, uma vez que, com esclarecido em réplica, as obras realizadas na localidade não abrangem a área indicada no laudo elaborado pelo Departamento de Recursos Minerais em 2017, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços do Estado do Rio de Janeiro.



    No que toca à suposta violação ao princípio da separação dos poderes, não assiste razão aos recorrentes. 



    Embora não caiba ao Poder Judiciário estabelecer quais medidas devam ser tomadas na condução da Administração dos entes, o Inquérito Civil de n.220/14 foi instaurado com o fim de apurar se a obra de contenção de encosta realizada em área afetada pela tragédia no longínquo ano de 2011, indicada pelo Estado (Apelante 2), seria encerrada sem a execução de sua totalidade, o que colocaria em risco a vida e a integridade de moradores e transeuntes.



    (...)



    Por derradeiro, consigno inexistir qualquer elemento probatório da suposta insuficiência de recursos financeiros ou técnicos para realização das obras indicadas em laudo de vistoria, ônus que competia aos apelantes, conforme entendimento consolidado no verbete sumular n.241 deste E. Tribunal, que assim dispõe: ‘Cabe ao ente público o ônus de demonstrar o atendimento à reserva do possível nas demandas que versem sobre efetivação de políticas públicas estabelecidas pela Constituição.’”



    Ante a excepcionalidade verificada, no sentido da proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos à moradia e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tendo em vista que a região foi atingida por eventos climáticos ocorridos em janeiro de 2011, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Ademais, como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Multa diária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Princípio da separação dos poderes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1182251-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15-04-2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE DESASTRES. DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1118222-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 01-02-2019)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente